Tribunal: TJBA
Processo: 8045194-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045194-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIDAS LOCADORA S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

AGRAVADO: PATRICIA FRANCA COSTA

Advogado(s)
:
RODRIGO AMORIM PEREIRA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação consumerista, determinando a disponibilização de veículo reserva de mesma espécie e em condições similares, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais, limitada a trinta mil reais, em razão de vício oculto de natureza grave no motor de veículo zero quilômetro da marca Chevrolet Onix, modelo 2023/2023, adquirido por meio de consórcio, que se manifestou apenas sete dias após a retirada do bem, tornando-o imprestável para o uso a que se destinava, permanecendo o automóvel na posse da fornecedora por mais de três meses sem que fosse apresentada solução efetiva à consumidora, configurando violação ao disposto no artigo 18, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo máximo de trinta dias para o fornecedor sanar o vício do produto, restando evidenciada a presença da probabilidade do direito decorrente da inobservância flagrante das normas de proteção consumerista e do perigo de dano consubstanciado na privação do veículo que restringe significativamente a mobilidade e a capacidade da consumidora de desempenhar suas atividades cotidianas, profissionais e pessoais, sendo inaplicável ao caso a teoria do
duty to mitigate the loss
invocada pela agravante, porquanto a agravada demonstrou ter agido proativamente ao constatar o vício, devolvendo o veículo para conserto e realizando notificação extrajudicial para obter solução, recaindo a inação e resistência sobre a própria fornecedora, afastando-se ainda a alegada incompatibilidade entre o pedido de veículo reserva e o pleito de rescisão contratual, vez que a tutela provisória visa mitigar os efeitos danosos da demora processual sem antecipar o julgamento de mérito, sendo o veículo reserva paliativo necessário para que a consumidora não seja duplamente prejudicada, nos termos do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza medidas que garantam o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação, mantendo-se o valor das astreintes fixadas por se mostrarem proporcionais considerando a capacidade econômica da agravante, empresa de grande porte no ramo de locação de veículos com vasta frota, e a natureza coercitiva da medida destinada a compelir o cumprimento da obrigação judicial, sendo inaplicável a jurisprudência colacionada pela agravante relativa a veículos usados com vícios aparentes em negócios entre particulares, por tratar-se o presente caso de relação de consumo envolvendo produto novo com vício oculto, onde a responsabilidade do fornecedor é objetiva e solidária e o consumidor não possui expertise técnica para identificar defeitos dessa natureza. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8045194-95.2025.8.05.0000
,
em que figura como a
gravante
UNIDAS LOCADORA S.A.
, e como agravado
PATRICIA FRANCA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões da Quinta Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA